Tribunal: STJ
Processo: 5680278-80.2019.8.09.0123
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975674 - GO(2025/0238047-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: JOSE GERALDO DOMINGOS
ADVOGADOS
: TIAGO MORAIS JUNQUEIRA - GO023107
GABRIEL REED OSORIO - GO047713
EMBARGADO
: VANIA DE PAULA GUIMARAES
ADVOGADA
: MARIZE DE FÁTIMA OLIVEIRA - GO009992
INTERES.
: CONCELTA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA
ADVOGADO
: CLÁUDIO JAIR SCHONHOLZER - GO019105
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
24 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56114959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 14:00:32
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f524658b-da34-4a8c-ab38-9da9a56cf86e

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975674 - GO(2025/0238047-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: JOSE GERALDO DOMINGOS
ADVOGADOS
: TIAGO MORAIS JUNQUEIRA - GO023107
GABRIEL REED OSORIO - GO047713
EMBARGADO
: VANIA DE PAULA GUIMARAES
ADVOGADA
: MARIZE DE FÁTIMA OLIVEIRA - GO009992
INTERES.
: CONCELTA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA
ADVOGADO
: CLÁUDIO JAIR SCHONHOLZER - GO019105
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por JOSE GERALDO
DOMINGOS contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos termos
da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DETRÂNSITO.
VÍTIMA FATAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.1. Ação de
indenização por danos materiais e compensação por danos morais. 2. Ausentes os
vícios do do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração. 3. Devidamente
art. 1.022
analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o
acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,não há que se falar
em violação do do CPC.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial
art. 489
é inadmissível.5. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 856)

Documento eletrônico VDA54895806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:43
Código de Controle do Documento: f814d59d-2ad9-4c11-9f7e-e8c93f13d0da

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma a existência
de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não houve
manifestação expressa sobre a alegação de que as premissas fáticas constantes do
voto vencido do
as quais descreveriam a dinâmica da conversão à esquerda
TJ/GO,
realizada pelo embargante nos moldes do
do CTB, permitiriam a
art. 37
revaloração jurídica da conduta imputada, sem necessidade de reexame do acervo
fático-probatório, afastando-se o óbice da Súmula 7/STJ.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja
sanada a omissão apontada.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

I. Da omissão quanto ao voto vencido do
e ao
do CTB
TJ/GO
art. 37
2. Insurge-se o embargante quanto à ausência de manifestação expressa
do acórdão embargado acerca da possibilidade de revaloração jurídica das
premissas fáticas registradas no voto vencido do
que, por força do
TJ/GO,
art. 941,
§3o, do CPC, integra o acórdão recorrido, sustentando que a análise da conduta à
luz do
do CTB não demandaria o reexame probatório obstado pela
art. 37
Súmula 7/STJ.
3. Não obstante, não assiste razão ao embargante.
4. Verifica-se que a questão apontada pela parte embargante resume-se
a pedido de reanálise das razões apresentadas no agravo interno, não se
constituindo, portanto, em ponto omisso, contraditório ou obscuro do julgado,
mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão embargada.
5. De fato, o acórdão foi claro ao negar provimento ao agravo interno
para manter a decisão monocrática que aplicou o óbice da
em
Súmula 7/STJ
relação à ofensa ao
do CTB e à aferição da culpa do condutor do veículo na
art. 37
dinâmica do acidente.
6. Importante ressaltar que, ainda que se admita a integração do voto
vencido ao acórdão recorrido por força do
§3o, do CPC, a pretensão do
art. 941,
embargante não se limita a uma revaloração jurídica de premissas fáticas
incontroversas. Na espécie, rever a adequação da conversão à esquerda aos
Documento eletrônico VDA54895806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:43
Código de Controle do Documento: f814d59d-2ad9-4c11-9f7e-e8c93f13d0da

parâmetros do
do CTB demandaria o reexame das circunstâncias concretas
art. 37
do acidente, o que atrai a incidência da
independentemente de tais
Súmula 7/STJ,
elementos constarem do voto vencido.
7. Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer
dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
8. Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia
infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
9. Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
10. Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.
DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54895806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/03/2026 14:22:43
Código de Controle do Documento: f814d59d-2ad9-4c11-9f7e-e8c93f13d0da

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.975.674 / GO
Número Registro: 2025/0238047-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
568027880 56802788020198090123
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE GERALDO DOMINGOS
ADVOGADOS : TIAGO MORAIS JUNQUEIRA - GO023107
GABRIEL REED OSORIO - GO047713
AGRAVANTE : CONCELTA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA
ADVOGADO
: CLÁUDIO JAIR SCHONHOLZER - GO019105
AGRAVADO
: VANIA DE PAULA GUIMARAES
ADVOGADA
: MARIZE DE FÁTIMA OLIVEIRA - GO009992
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE GERALDO DOMINGOS
ADVOGADOS
: TIAGO MORAIS JUNQUEIRA - GO023107
GABRIEL REED OSORIO - GO047713
Documento eletrônico VDA56078761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:58:34
Código de Controle do Documento: 105b3b34-cd7d-4396-9cc7-40bf16573611

EMBARGADO : VANIA DE PAULA GUIMARAES
ADVOGADA
: MARIZE DE FÁTIMA OLIVEIRA - GO009992
INTERES.
: CONCELTA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA
ADVOGADO
: CLÁUDIO JAIR SCHONHOLZER - GO019105
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:58:34
Código de Controle do Documento: 105b3b34-cd7d-4396-9cc7-40bf16573611